Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-26.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSOS DO MPDFT E DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORAS DO CRIME MANTIDAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA DECOTE DA PENA EM DECORRÊNCIA DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. Assim, conclui-se que os jurados não proferiram decisão contrária à prova dos autos ao rechaçar a tese da Defesa que vindicava o reconhecimento da legítima defesa e o afastamento das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
2. Verifica-se das provas colacionadas aos autos, que o acusado se utilizou de arma de fogo contra a vítima que sequer portava qualquer objeto para poder se defender, sendo surpreendida pelos disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a óbito. Por esta razão, mantém-se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. Em relação à qualificadora quanto ao meio cruel, constata-se das provas que o acusado não teve piedade da vítima pelo número de disparos efetuados em seu corpo, tendo disparo ainda mesmo após o ofendido encontrar-se caído ao chão, atingindo o seu rosto.
4. De acordo com a doutrina, as circunstâncias do crime são aquelas que não compõem o crime, porém influenciam em sua gravidade e se extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal devem ser valoradas em desfavor do sentenciado. A esse respeito, a jurisprudência tem adotado o entendimento de que o crime de homicídio praticado na presença de criança ou adolescente o torna mais reprovável, devendo essa circunstância ser considerada para exasperação da pena-base.
5. Nota-se que as consequências do delito são inerentes ao resultado em relação à vítima, sua família e a sociedade. No caso, as consequências da infração criminal extrapolam o tipo penal, pois as filhas menores da vítima ficaram sem o seu meio de subsistência, sendo inclusive uma delas pessoa com deficiência (Sindrome de Down). Sem falar que o fato de o crime ter sido executado em frente às crianças lhes causaram traumas profundos e abalos psicológicos, que fundamentam a sua valoração negativa.
6. Recomenda-se a aplicação da proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como por circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica para a utilização de outra proporção.
7. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) tem caráter objetivo, não fazendo a lei referência a motivos ou circunstâncias que a determinaram. Trata-se de um direito público subjetivo do réu ter a pena reduzida quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime. Permanecendo o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e mantida a proporcionalidade da fração de 1/6 (um sexto) incidente na fase anterior, a pena intermediária foi reduzida.
8. A perda do cargo é efeito da condenação nos casos expressos do artigo 92 e incisos do Código Penal, razão pela qual constitui pena acessória legalmente prevista e diz respeito à dosimetria da pena. No caso, verifica-se que o réu é agente penitenciário do Estado de Goiás e foi condenado à pena privativa de liberdade superior à 04 (quatro) anos, pelo cometimento do crime de homicídio triplamente qualificado, tipificado no art. 121, § 1o, e § 2o, incisos III e IV, c/c o art. 73, última parte, ambos do Código Penal. Portanto, por ser agente da segurança pública incumbido de zelar pela integridade física das pessoas, mas que, ao revés, matou uma pessoa e lesionou outra com emprego de arma de fogo, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima falecida, resta demonstra a incapacidade do sentenciado para o exercício da função de policial, e por força da disposição legal acima indicada, é imperiosa a decretação da perda do cargo público que atualmente ocupa.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.